Tribunal: TJDFT
Processo: 0706498-14.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706498-14.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON CASSIANO DE SOUSA BRAZ APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por EDSON CASSIANO DE SOUSA BRAZ em face da Sentença (ID 14850509) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que julgou improcedente o pedido da inicial. Em Contrarrazões à Apelação (ID 14850514) o Apelado suscitou preliminar de ausência de pressuposto recursal. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante EDSON CASSIANO DE SOUSA BRAZ a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de março de 2020 16:52:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador